Tribunal: CARF
Processo: 16682.901297/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901297/2020-92
RESOLUÇÃO
3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório, que não reconheceu o direito ao crédito objeto do Pedido de Ressarcimento n.°
18991.33730.291018.1.5.19-6650, no que se refere a crédito de COFINS não cumulativa do 4o
trimestre de 2015.
Na origem, o Despacho Decisório n.° 012/2024, que indeferiu o direito ao crédito e,
como consequência, não homologou as declarações de compensação vinculadas
(19070.42521.100216.1.7.19-6200 e 29215.57896.200219.1.7.19-1073), concluiu da seguinte
forma:
Fl. 9131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
2
“12. A Fiscalizada, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01, declarou atuar no
comércio varejista como atividade fim. Também declarou prestar “alguns serviços
vinculados a sua atividade fim, como a intermediação de negócios”. Alega ainda
que: “a Companhia necessita de uma grande estrutura física e utiliza insumos
adquiridos de terceiros, tendo como principais: aluguéis de equipamentos, serviços
de limpeza, consumo de energia elétrica, contratação de serviços de rede
corporativa para tráfego de dados, gastos com frete, gastos com condomínio pagos
as administradoras de shoppings, gastos com a refrigeração das lojas e aluguel de
imóveis.”
13. Em resumo, o contribuinte, apesar de sua atividade comercial de revenda de
bens, pretende se creditar de insumos, além dos bens adquiridos para revenda. Os
créditos pleiteados serão avaliados conforme a sua natureza. O CNAE do
contribuinte é o “4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – SUPERMERCADOS”.
(...)
15. Antes da análise das respectivas naturezas dos créditos, é importante mencionar
que foram identificados nas memórias de cálculo apresentadas, grande quantidade
de documentos fiscais de aquisição de mercadorias e de serviços emitidos em
períodos anteriores aos do referido pedido de Ressarcimento. A legislação do PIS e
da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003 é clara neste
ponto quando define a data de aquisição e não a data de entrada:
(...)
17. Embora, pela legislação do ICMS, o contribuinte esteja autorizado a escriturar
suas aquisições na data da entrada do estabelecimento. No caso do PIS e da
COFINS, o legislador definiu expressamente que base de cálculo dos créditos seriam
a dos insumos, mercadorias e serviços adquiridos no mês.
18. Desta forma, com intuito de harmonizar o período de apuração dos créditos e
evitar a duplicidade de aproveitamento de documentos já utilizados em PER de
trimestres anteriores, consideramos a data de emissão dos documentos fiscais como
data de aquisição, e reorganizamos a distribuição dos créditos conforme o mês de
emissão dos documentos fiscais que foram emitidos dentro do período fiscalizado
(07/2015 a 12/2015).
19. Já os documentos que foram emitidos em período anterior ao fiscalizado foram
glosados por serem base de cálculo de créditos de outros períodos. Importante
mencionar que foram incluídos nas memórias de cálculo apresentadas, documentos
emitidos em datas que remontam ao ano de 2011.
(...)
Fl. 9132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
3
RECEITA BRUTA PARA FINS DE RATEIO
(...)
22. Conforme já mencionado, o contribuinte apresentou dados consolidados das
Notas Fiscais (bloco C180) e Cupons fiscais emitidos (bloco C490). Para que fosse
possível a auditoria da Receita Bruta não tributada, o contribuinte foi intimado,
através do item 6 do Termo de Intimação 01, no dia 18/05/2020, a apresentar a
memória de cálculo das saídas tributadas e não tributadas, além de justificar as
saídas não tributadas.
DA RECEITA BRUTA NÃO TRIBUTADA
23. A situação relatada no parágrafo 22 foi objeto do Termo de constatação e
Reintimação Fiscal, item 3, no dia 17/07/2020. Em 29/07/2020, a empresa
apresentou apenas uma planilha, contendo dados sobre as NCM vendidas pelo
contribuinte e a referência à respectiva isenção. Mais uma vez, sem apresentar a
memória de cálculo com a relação dos documentos fiscais das vendas Tributadas e
das Não tributadas. Neste mesmo dia (29/07), e empresa entrou em contato através
de e-mail (em anexo) inquirindo:
(...)
24. Além de não apresentar os dados requisitados, o sujeito passivo sugeriu
apresentá-los de forma consolidada, por filial. Em resposta, esta Fiscalização
afirmou que os dados apresentados não serviriam para a auditoria e já haviam se
passados mais de 70 dias da intimação inicial e alertou o contribuinte do prazo
exíguo para análise dos mesmos devido o risco de homologação dos débitos
compensados. Não houve mais qualquer forma de tentativa de cumprimento do
referido item.
(...)
29. Portanto, as receitas de venda não tributadas do contribuinte serão auditadas
por meio do valor declarado pelo mesmo na EFD em questão, nos blocos c490 e
M400.
30. Destarte, é possível constatar diferença entre os valores de vendas não
tributadas declaradas o bloco C490 e no bloco M400. O Bloco C180 que trata das
consolidações das NF-e não contém registros de vendas não tributadas. Ademais,
esses valores também não correspondem aos valores apresentados na totalização
da Receita Bruta.

Fl. 9133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
4
31. Da informação acima, a única baseada em documentos é a contida no bloco
C490, logo estes serão os dados utilizados. As identificações de NCM também serão
utilizadas para a auditoria das vendas com alíquota zero.
32. As receitas de alíquota zero destacadas nas Naturezas de Receita não tributadas
de naturezas no 402, 407, 408, 409 e 410, tiveram suas alíquotas reduzidas a zero
pelo artigo 28 da Lei 11.196/05. Tal ato foi vigente para os fatos geradores
ocorridos até 30/11/2015. Portanto, ficam descaracterizados, de ofício, todas os
fatos geradores ocorridos no mês de Dezembro para os NCM listados abaixo. Estes
valores serão incluídos na Base de Cálculo do Tributo à alíquota normal das
contribuições e à Receita Bruta tributada para fins de cálculo do rateio.
33. Além disso, estas receitas devem ser analisadas em procedimento que visa a
averiguação do cumprimento do pré-requisito basilar consignado no art. 28 da Lei
no 11.196/05 (“Lei de Incentivo à Informática”), cujo dispositivo condiciona, para
determinada lista de produtos (NCM), que o gozo do benefício de tributação à
alíquota zero só alcança aqueles originários de Processo Produtivo Básico (PPB). Em
outras palavras, determinados produtos listados no referido artigo, dentre outras
exigências, somente poderão ser objeto de revenda com tributação diferenciada
(alíquota zero) do PIS e da COFINS, se adquiridos diretamente de fornecedores
previamente credenciados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e que
possuam Certificação do Processo Produtivo Básico (PPB) do produto em questão.
34. Desta forma, tendo em vista a não apresentação da referida base de cálculo das
Receitas de Revenda dos referidos produtos de informática impede a constatação da
referida Portaria de Certificação do PPB, dos valores máximos de revenda e estão
sendo descaracterizadas de ofício, para fins do gozo da tributação à alíquota
diferenciada do PIS/COFINS (alíquota zero) e, portanto, incluídas de ofício nas bases
de cálculo que sofrem a incidência da alíquota normal das contribuições.
35. Além disso, como já mencionado, para o mês de Dezembro de 2015, constam R$
261.575.065,29 no bloco C490 em vendas dessas naturezas, à alíquota zero. Estes
valores também serão adicionados às receitas tributadas à alíquota normal,
independente da análise dos parágrafos anteriores.
(...)
DEMAIS RECEITAS
39. Em relação às Receitas do Bloco F100, foi constatada omissão em relação aos
valores contidos na ECD.

Fl. 9134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
5
40. A adição de ofício II calculada aqui será aplicada à Receita Bruta Tributada para
fins do cálculo do método de rateio proporcional (Anexo II) e também à base de
cálculo das contribuições, conforme o Anexo IV.
DO CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(...)
42. No entanto, além das adições de ofício às Bases de Cálculo das Contribuições,
restam ainda a verificação dos ajustes lançados na EFD. Nesses, o Contribuinte
lançou mão de vultosos valores a título de Ajustes de Redução das contribuições
calculadas. O detalhamento dos Blocos M220/M620 revela que os referidos ajustes
foram feitos em função de exclusão do ICMS da Base de Cálculo conforme a
antecipação de tutela concedida no PROCESSO No. 0028158.60.2015.4.01.3400.
(...)
45. Ocorre que o contribuinte solicitou a habilitação dos créditos provenientes desta
ação judicial, a qual foi deferida em 17/10/2019, nos moldes da IN 1.717/17, no
processo 11610.722517/2019-18.
46. Em seguida, em 31/10/2019, o sujeito passivo transmitiu declaração de
compensação de Ação Judicial (DCOMP no 30378.78201.311019.1.3.57-4900), com
o montante de créditos no total de R$ 131.463.584,51. Já tendo, inclusive, utilizado
esses créditos em diversas compensações posteriores.
(...)
47. Ainda, em outro processo que também versa sobre a Exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS, no 00323591320064013400 da 5o vara do DF, o
contribuinte também teve sua habilitação deferida, no Processo
18186.721937/2020-17. Da mesma forma, o contribuinte transmitiu, em
27/07/2020,
a
Declaração
de
compensação,
DCOMP
no
41812.50850.270720.1.3.57-400, com créditos no montante de R$1.419.072.899,51.
48. Portanto, mesmo após ter aplicado a redução supracitada na base de cálculo da
contribuição, o contribuinte optou, posteriormente, por fazer uso dos respectivos
valores através de declaração de compensação.
49. Desta forma, os valores excluídos das contribuições calculadas, a título de
Ajustes Redução serão GLOSADOS no ANEXO IV para o cálculo da contribuição.
DOS CRÉDITOS POR NATUREZA - EFD
Fl. 9135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
6

(...)
DOS BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA – Natureza 1
(...)
54. Para os bens adquiridos no mercado interno, identificamos documentos fiscais
que ensejaram glosas integrais (de todo valor do crédito pleiteado) e glosas parciais
(parte do valor do crédito pleiteado).
55. As glosas integrais dos Anexos V – A e B ocorreram, pois, o Contribuinte lançou
como créditos notas fiscais de entrada:
i. As NF-e vinculadas aos respectivos créditos não constam na base de dados do
SPED Nfe. (Anexo V - A)
ii. não foram emitidas dentro do período ao qual se refere o pedido de
ressarcimento, conforme os parágrafos 15 a 18. (Anexo V - B)
56. Já os demais documentos contidos no Anexo V, o Contribuinte lançou como
crédito notas fiscais analisadas:
i. Que continham valores acima dos identificados em NF-e ou que eram
parcialmente tributados e parcialmente não tributados. Nestes casos, foram
glosados os valores da memória para que ficassem equivalentes aos valores
identificados nas NF-e, somente na parcela tributável das mesmas.
ii. Que não sofreram incidência das Contribuições para o PIS/PASEP e para COFINS,
pois as NF-e vinculadas a estas entradas constam como Sem Incidência ou Alíquota
Zero ou Suspensão nos campos CST COFINS e CST PIS. Para estes bens cujas entradas
não sofreram incidência de Contribuição, a legislação prevê o seguinte:
(...)
Fl. 9136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
7
57. Considerando os fatos narrados na presente seção chegamos aos seguintes
valores totais de base de cálculo crédito:

DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMO – Natureza 2
58. O contribuinte apresentou, em resposta ao Termo de Intimação 01, a planilha
“02Bens Utilizados como Insumo.xlsx” com a memória de cálculo do valor
declarado. Trata-se de sacolas e outros itens de embalagens plásticas.
59. Inicialmente, destacamos que quanto à caracterização de bens e serviços como
insumos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial
1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de que tratam os
arts. 1.036 e seguintes do nCPC, assentou as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina
de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
60. Posteriormente, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
que tratou sobre o julgado e, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12
de fevereiro de 2014, vinculou a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB à
observância da tese assentada pelo STJ.
61. Em seguida, a RFB emitiu o Parecer Normativo (PN) No 5, de 17 de dezembro de
2018, que elencou as principais repercussões decorrentes da definição do conceito
de insumos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, estabelecida pelo STJ no
Resp citado anteriormente.
62. Assim sendo, quanto ao conceito do insumo, esta fiscalização utilizará os
conceitos adotados pelo STJ, e detalhados conforme o PN No5/2018.
63. No entanto, considerando o fato do contribuinte ser um revendedor de
mercadorias e não empregar qualquer insumo na produção de Bens, aplica-se o
disposto no Parecer normativo COSIT/RFB n° 5 de 2018 nos parágrafos 40 a 42,
reproduzidos abaixo:
“2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de
Fl. 9137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
8
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta
atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos
geradores de créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de
revenda de bens: a) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos
próprios de entrega de mercadorias; b) transporte de mercadorias entre
centros de distribuição próprios; c) embalagens para transporte das
mercadorias; etc.”
64. Portanto, os valores apresentados na EFD, sob a natureza 2 da Base de Cálculo
do crédito da contribuição serão glosados integralmente e não irão compor a base
de cálculo dos créditos.
DA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO – Natureza 3
(...)
66. São 3 tipos de crédito, de acordo com a descrição: Serviços Limpeza, Serviços de
inventário Terceirizados e Custos do Serviço de Marketing.
67. Acerca do aproveitamento de insumos em atividade diversa da atividade
principal do contribuinte revendedor de mercadorias, o Parecer normativo
COSIT/RFB n° 5 de 2018 traz nos seus parágrafos 43 e 44, a seguinte interpretação:
“43. Sem embargo, cumpre frisar que, na esteira das disposições do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, as
considerações anteriores versam sobre as “atividades” de “produção de bens
ou prestação de serviços” e de “revenda de bens”, e não sobre as “pessoas
jurídicas” que desempenham uma ou outra atividade.
44. Assim, nada impede que uma mesma pessoa jurídica desempenhe
atividades distintas concomitante, como por exemplo “revenda de bens” e
“produção de bens”, e possa apurar créditos da não cumulatividade das
contribuições na modalidade aquisição de insumos em relação a esta
atividade, conquanto lhe seja vedada a apuração de tais créditos em relação
àquela atividade”
68. Portanto, antes da verificação dos supostos insumos, se faz necessário a
verificação da origem e natureza das respectivas receitas e, se as mesmas possuem
Fl. 9138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
9
relações com os custos apresentados. Para isso, em 29/07/2020, o contribuinte
apresentou o arquivo “Receitas Serviços.xslx”. Neste arquivo apresentado, o
contribuinte relaciona os lançamentos contábeis das seguintes contas, contidas na
ECD transmitida ao SPED:

(...)
70. Da análise das Receitas de Serviço e do razão da conta contábil “32010001”
(anexo), fica constatado, pelo histórico e também pelas Notas fiscais de serviço
apresentadas que tais receitas, em relevância de valores, são provenientes da venda
de garantia estendida, normalmente oferecida na venda dos produtos.
71. Também compõem estas receitas os valores auferidos a título de comissão de
vendas, que a partir do 4o trimestre passaram a ser lançados na conta “32010020 -
RECEITA DE COMISSAO CARTAO LOJAS AMERICANAS”.
72. Ainda, em montante bem menos relevante, aparecem algumas receitas
provenientes de locação para estacionamentos.
73. Já a conta “32010019 RECEITA DE COMISSAO BLACKHAWK”, registra as receitas
provenientes de comissão sobre a venda de “gift cards” por empresa parceira.
74. Em resumo, da análise das contas de receita supramencionadas fica claro que as
receitas aqui auferidas estão ligadas diretamente à atividade de revenda de
mercadorias, percebidas através de comissões, conforme o modelo de negócios
propriamente denominado pelo sujeito passivo em resposta ao Termo de Intimação
1.
75. Portanto, além de serem comissões e não prestações, o eventual uso do
estabelecimento comercial jamais justificaria o aproveitamento das despesas deste
em custos vinculados à estas receitas.
76. Ademais, ainda que exista dúvida quanto ao aspecto jurídico de tais receitas, os
“custos”
apresentados,
que
envolvem
limpeza,
dedetização,
inventários
terceirizados e outros, não podem ser considerados insumos destas receitas de
serviço pois não guardam qualquer relação de relevância ou essencialidade com as
mesmas. Tal interpretação advém do determinado no Parecer Normativo No 5,
17/12/2018, que traz os elementos observados na decisão judicial no Resp.
1.221.170/PR que elucidam os conceitos de essencialidade e relevância:
(...)
Fl. 9139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
10
77. Além disso, pela natureza dos gastos apresentados, não é difícil inferir que os
supostos “insumos” pretendidos pelo Sujeito passivo são, de fato, despesas da sua
atividade comercial de revenda de bens pois é com esta que guardam relevância. No
entanto, como já explanado, esta atividade não permite o aproveitamento de
insumos.
78. Desta forma, com base no exposto acima, os valores pedidos na planilha
supracitada a título de “serviços de limpeza” e “serviços de inventário terceirizados”
serão glosados de forma integral e não irão compor a base de cálculo dos créditos.
(...)
80. Dentre a relação dos insumos, foi apresentada memória de cálculo do item
“Custo dos Serviços de Marketing”. Essas despesas foram objeto do Termo de
Intimação Fiscal 02, onde foram solicitadas as cerca de 460 Notas Fiscais de maior
valor para atestar a prestação e os respectivos valores pagos. Os demais
lançamentos foram confrontados com a ECD.
(...)
83. Importante mencionar que o contribuinte presta o serviço de marketing mas não
utiliza sua estrutura empresarial, típica da sua atividade de comércio para tal.
Conforme os documentos apresentados, a elaboração, produção e veiculação das
publicidades é realizada por meio da contratação de empresas especializadas. Esses
custos, portanto, foram avaliados conforme sua relevância e essencialidade ao
serviço prestado, para fins de aproveitamento do crédito.
84. Da análise foram glosados os montantes
i. Cuja natureza não tenha relação de essencialidade e relevância para a prestação.
ii. Cujos documentos intimados não tenham sido entregues ou não estejam
devidamente escriturados na ECD.
iii. Cuja prestação ou aquisição tenha ocorrido em período anterior a 07/2015.
85. O resultado da Análise está no Anexo VI – Insumos Serviços. Considerando os
fatos narrados na presente seção e computadas as glosas chegamos aos seguintes
valores totais de crédito:

DAS OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO – Natureza 13
(...)
Fl. 9140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
11
88. Os documentos apresentados atestam que as prestações listadas se tratam de
serviços de telecomunicação voltados ao teleprocessamento.
89. No entendimento desta fiscalização, conforme já desenvolvido no item anterior,
os serviços aqui prestados são despesas operacionais da atividade comercial de
revenda de bens e não podem ser utilizadas como insumos, nos termos do parágrafo
42 do Parecer RFB/Cosit no 5 já destacado.
90. Além disso, boa parte dos valores pedidos se referem à aquisição de serviços
prestados nos meses de fevereiro a junho de 2015, fora, portanto, do período de
apuração do PER em questão.
91. Foi realizada a Glosa integral dos valores aqui pedidos, conforme o Anexo VII –
Outras Operações. Considerando os fatos narrados na presente seção, os valores
desta natureza de créditos serão glosados integralmente.
DOS ALUGUÉIS DOS PRÉDIOS – Natureza 5
(...)
97. Com base na análise da documentação apresentada e da ECD do contribuinte
foram glosados os valores:
i. Cujo histórico do lançamento e a própria conta contábil indicam encargos de
locação: “11401020 - IPTU A APROPRIAR”, “51140005 – CONDOMINIOS”,
“51140015 - COMPLEMENTO DE ALUGUEL PJ IPTU”, “51140008 - AR
CONDICIONADO - AGUA GELADA” – SC COSIT 647/17.
ii. Nos quais a análise dos documentos indica o Locador pessoa física (PF). Conforme
vedação legal expressa;
iii. Cuja competência tenha ocorrido em período anterior a Julho de 2015.
98. A planilha com a apuração completa encontra-se no Anexo VIII – Aluguéis.
Considerando os fatos narrados na presente seção, chegamos aos seguintes valores
da base de cálculo do crédito:

DA ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA – Natureza
6
99. Com relação ao frete, destacamos que o mesmo pode ser exercido em três
modalidades:
Fl. 9141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
12
i. Frete pago na aquisição pelo Contribuinte: o artigo 167, inciso I da IN RFB
1911/2018 que diz que integram o custo da mercadoria “o seguro e o frete pagos na
aquisição, quando suportados pelo comprador;”.
ii. Frete pago como despesas de Venda do Contribuinte: neste caso, o frete dá direito
a se creditar de PIS e de COFINS, por expressa previsão legal. Perceba que não é
qualquer frete na saída que permite o creditamento de PIS/COFINS. O legislador
deixou expresso que o que enseja o direito ao crédito é o frete sobre vendas.
iii. Frete pago para transporte entre estabelecimentos da própria empresa (Frete
Interno): O parágrafo 42 do parecer normativo COSIT no 05/2018, exemplifica (b)
este como um dos casos em que a revendedor de bens não pode se creditar:
(...)
106. Assim sendo, para as despesas de frete, foram glosados os seguintes CT-e:
i. Aqueles cujo contribuinte fiscalizado não figura como responsável pelo custo
serviço. – Anexo IX.
ii. os documentos devidamente validados nos quais o frete foi contratado para
transferências entre os próprios estabelecimentos do contribuinte. Estes foram
classificados como Frete Interno na relação das glosas. Anexo IXb – Frete Interno
iii. Os documentos emitidos fora do período do PER analisado. Anexo IXa
iv. Aqueles cuja mercadoria transportada não foi tributada. Na entrada, conforme
dito anteriormente, o frete compõe o custo de aquisição do bem transportado.
Porém, se o bem não foi tributado, não pode o frete ser considerado passível de
crédito. O frete é acessório pertencente ao principal que é a mercadoria. – Anexo IX
(...)
108. Os documentos cujos valores foram concedidos encontram-se apurados no
arquivo “Anexo IX – 4o Trim2015.xlsx” e estão totalizados conforme a tabela a
seguir.

DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO (CRÉDITO COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO – Natureza 10
109. No que se refere à esta natureza, o inciso VI do artigo 3o, tanto da Lei 10.833
(COFINS), quanto da 10.637(PIS/PASEP) permitem esse creditamento. No entanto,
esse aproveitamento de crédito é vinculado exclusivamente para sua utilização em
locações, na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Fl. 9142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
13
(...)
110. A Instrução Normativa RFB 1911 de 2019 regulamenta da seguinte forma:
“Art. 173. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, os valores dos encargos de depreciação ou amortização,
incorridos no mês, relativos a (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, incisos
VI, VII e XI, § 1o, inciso III, e § 3o, inciso I; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, incisos VI, VII e XI, § 1o, inciso III, e § 3o, inciso I e art. 15, inciso II):
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados a partir de 1o de maio de 2004, para:
a) utilização na produção de bens destinados à venda;
b) utilização na prestação de serviços; ou
c) locação a terceiros;
(...)
111. Portanto, no caso do inciso I do Art 173 da Instrução normativa, em
consonância com o dispositivo legal, a depreciação ou o uso imediato para
aproveitamento do crédito só são permitidos quando este tipo de bem é empregado
conforme as alíneas a, b e c.
(...)
113. Em resposta ao Termo de Intimação 1, o contribuinte apresentou a planilha
“Item03 – Créditos sobre o ativo imobilizado.xslx”. Da referida planilha, o
contribuinte apresenta memórias de cálculo de depreciação de bens e imóveis, além
da lista de aquisições do ativo imobilizado. São separadas pelas contas:

114. Conforme já analisado neste Relatório, o contribuinte pratica a atividade
comercial de revenda de mercadorias. As receitas de serviço que o contribuinte
apurou foram tratadas no capítulo dos insumos de serviço. Como constatado, a
única atividade que demanda insumos é a de prestação de serviços de Marketing,
onde são adquiridos, dentre outros, serviços de impressão gráfica e
desenvolvimento de campanhas promocionais, todos terceirizados. Ou seja, não há
produção de qualquer bem ou prestação de serviços nos estabelecimentos
comerciais do contribuinte.
(...)
Fl. 9143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
14
116. Em resumo, os títulos das contas são auto explicativos. São aquisições do
imobilizado e utilizados na atividade principal da empresa, que é a de Revenda de
Mercadorias. Sobre isso, o próprio contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação
01, reconhece que possui uma vasta estrutura operacional e necessita de “insumos”.
No entanto, não há previsão legal para o referido aproveitamento.
117. Já a planilha “13301030 Direito uso software” representa os lançamentos de
aquisição de direito de uso de software em conta do Ativo não circulante -
Intangível. Como já mencionado, a legislação só permite o aproveitamento da sua
amortização e, somente se utilizados no processo de produção de bens ou prestação
de serviços. Sendo assim, o entendimento a ser aplicado é o mesmo do parágrafo
anterior. A aquisição dos direitos de uso de software não proporciona o direito
creditório quando se trata da atividade comercial de revenda de mercadorias.
118. Além disso, nenhuma das aquisições de direito de uso de software foi realizada
no período deste PER e nenhuma amortização foi destacada nas memórias de
cálculo.
DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO (CRÉDITO SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO) - Natureza 9
119. Ainda, apenas para o mês de outubro, o contribuinte lançou valor significante
de aproveitamento do crédito na natureza 9.

120. Ressalte-se que a única memória de depreciação deste tipo apresentada foi a
descrita como “Acervos”, a qual será tratada na análise da natureza de crédito a
seguir. E, independente da real natureza desta receita, a fundamentação utilizada
neste capítulo também se aplica à esta natureza 9, destacada apenas para o mês de
outubro de 2015.
121. Portanto, os valores lançados para as naturezas 9 e 10, foram glosados
integralmente.
DA AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS -
Natureza 11
(...)
123. As planilhas que se referem à depreciação, são separadas pelas contas abaixo
cada uma contendo uma memória de cálculo, totalizadas conforme a tabela a
seguir:
Fl. 9144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
15

Com relação à depreciação, a Instrução Normativa RFB 1.911 de 2018 assim dispõe:
“Art. 173. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não
cumulativa, os valores dos encargos de depreciação ou amortização,
incorridos no mês, relativos a (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, incisos
VI, VII e XI, § 1o, inciso III, e § 3o, inciso I; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, incisos VI, VII e XI, § 1o, inciso III, e § 3o, inciso I e art. 15, inciso II):
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados a partir de 1o de maio de 2004, para:
a) utilização na produção de bens destinados à venda;
b) utilização na prestação de serviços; ou
c) locação a terceiros;
II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, adquiridas
ou construídas a partir de 1o de maio de 2004, utilizados nas atividades da
empresa; e
III - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.”
124. Conforme já explanado no item anterior, as depreciações e amortizações dos
itens I e III não permitem o aproveitamento creditório pois os respectivos bens não
foram aplicados em processo produtivo ou prestação de serviço.
125. Já a depreciação de que trata o item II pode ser aproveitada, desde que os bens
estejam em uso nas atividades da empresa.
(...)
127. A tabela a seguir contém os totais dos lançamentos de depreciação das
respectivas contas de depreciação apresentadas na memória de cálculo. Os valores
concedidos para o crédito são os em verde, somatório dos valores extraídos da ECD.
Em amarelo, a respectiva diferença para os valores escriturados na EFD
Fl. 9145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
16

128. Após a aplicação do rateio, os valores foram calculados conforme a tabela a
seguir:

DAS DEVOLUÇÕES DE VENDA Natureza 12
(...)
130. Importante ressaltar que os totais apresentados nas memórias de cálculo
apresentadas são menores do que os informados nos blocos mensais da respectiva
natureza do crédito da EFD.
131. Os dados dos itens foram consolidados por nota fiscal e foram confrontados
com a base de dados dos itens de Nf-e do SPED.
132. Foram glosados os valores cujas Base de Cálculo pedida era maior do que a
disponível nos dados confrontados. Motivo “BC/CST Insuficiente”.
133. Um pequeno percentual de documentos também não foi localizado Bases de
Dados do SPED. Os respectivos montantes das Bases de Cálculo informadas foram
glosados. Motivo “Doc não Encontrado”.
(...)
135. Após a análise, os totais utilizados para o cálculo do crédito foram:

(...)
DOS AJUSTES DE REDUÇÃO DO CRÉDITO
(...)
138. Em procedimento de auditoria foram extraídas do SPED os dados de todas as
Nfe de devolução de compras para o período e ficou constatado que o contribuinte
Fl. 9146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
17
não utilizou todos os documentos para a base de cálculo, acarretando em ajuste
inferior.
139. O Anexo XI traz a base de cálculo mensal com o somatório das devoluções de
compra, o respectivo cálculo do ajuste correto a ser utilizado para cada tributo e os
valores informados na EFD, os quais serão estornados.
(...)
141. Os valores de ajustes de redução do crédito aplicados conforme o rateio são os
seguintes:

DA RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS
142. Os créditos de PIS/COFINS estão detalhados em planilhas arroladas ao
processo, em que foram reconstruídos os cálculos dos mesmos levando-se em conta
as informações descritas no presente Despacho. A apuração mensal encontra-se em
anexo no documento COFINS – 2015 - 4o Trimestre.
CONCLUSÃO
143. Fica o Sujeito Passivo CIENTIFICADO e INTIMADO a, no prazo de 30 (tinta) dias,
retificar as Escriturações Fiscais Digitais (EFD) - Contribuições - para que o crédito
apurado no trimestre e sua devida utilização reflitam os valores apurados por esta
fiscalização:

144. Ante o exposto, com fundamento nos aspectos legais discutidos e no exercício
das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no
artigo 6o, da Lei no 10.593/02, e no artigo 2o, da Portaria RFB no 1.453/16,
INDEFIRO INTEGRALMENTE O PEDIDO DE RESSARCIMENTO de COFINS - não
cumulativo 4o Trimestre de 2015 e NÃO HOMOLOGO AS DECLARAÇÃO(ÕES) DE
COMPENSAÇÃO vinculadas.”
Fl. 9147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
18
Cientificada do despacho decisório a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada parcialmente procedente pela C. 17a Turma da DRJ07, em
acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito do
REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à aquisição de
insumos, previsto no art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, cabe a
empresa demonstrar cabalmente a certeza e liquidez do seu direito creditório, com
base em documentação e informações idôneas, amparadas pela legislação
correlata.
DIVERGÊNCIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL-
CONTRIBUIÇÕES.
Existindo divergência entre os valores da COFINS informados na Escrituração Fiscal
Digital (EFD-Contribuições) em face daqueles registrados na Escrituração Contábil
Digital (ECD), cabe ao Contribuinte justificar a razão da divergência e demonstrar o
direito que alega possuir mediante apresentação de documentação hábil.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. NÃO-AUTORIZADO.
Cabível o aproveitamento de créditos referentes a períodos anteriores, apenas
quando não puderam ser aproveitados na época própria, ou porque excedentes, ou
porque se encontram sub judice. Para utilização de créditos extemporâneos é
necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores, mediante
retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova
inequívoca da sua não utilização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL. INSUMOS.
Fl. 9148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
19
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS ou da Cofins, com base no inciso II do art. 3o das Leis n°s
10.637/02. e 10.833/03, pois a hipótese prevista em tais dispositivos destinam-se às
atividades industriais ou de prestação de serviços.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EDIFICAÇÕES INCORPORADAS AO ATIVO IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Conforme disposto no art. 6o da Lei no 11.488/2007, o desconto de créditos sobre
encargos de depreciação de edificações incorporadas ao ativo imobilizado no prazo
de 24 meses só é possível no caso de aquisição de edificações novas ou de
construção de edificações, as quais devem ser utilizadas na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou pericial.
Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com a sua
irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar alguma das
situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL COM MESMO
OBJETO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com mesmo objeto do processo administrativo fiscal, implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto, sendo cabível apenas a apreciação - pelo órgão de julgamento
administrativo - de matéria distinta daquela constante do processo judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção
do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Fl. 9149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
20
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.”
Inconformada, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, concluindo e pedindo o
seguinte:
“V – DAS CONCLUSÕES
Por todo exposto, pode-se chegar às seguintes conclusões:
a) são nulas as análises realizadas pelo despacho decisório nas vertentes de
reclassificação de receitas tributáveis, identificação de supostas omissões de
receitas e de exclusão de ajustes de redução da contribuição (títulos “DA RECEITA
BRUTA NÃO TRIBUTADA”, “DEMAIS RECEITAS” e “DO CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO”
do despacho decisório), eis que em desconformidade com o procedimento previsto
no artigo 9o, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, c.c. artigos 2o, inciso I, 3o, inciso I e
parágrafo único, da IN RFB no 6.478/2017, por relatarem supostas infrações à
legislação tributária e determinarem a retificação de registros fiscais relacionados à
COFINS no quarto trimestre de 2015, em instrumento inidôneo e desautorizado, e
com extrapolação do lustro legal para constituição de ofício de crédito tributário,
nos termos dos artigos 150, § 4o, do CTN;
Especificamente no que se refere aos novos débitos adicionados pela fiscalização à
receita bruta tributada:
b) a adição de ofício realizada pelo Sr. Auditor Fiscal em razão da diferença entre os
blocos C490 e M400 da EFD não encontra respaldo na legislação aplicável, na
medida em que os descontos incondicionais são expressamente excluídos da base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, nos termos dos artigos 3o, § 2o, inciso I,
da Lei no 9.718/88 e 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, das Leis nos10.637/2002 e
10.833/2003;
c) está demonstrado o direito da Recorrente à aplicação da alíquota zero de
PIS/COFINS na venda de mercadorias enquadradas no programa de inclusão digital,
nos moldes da Lei no 11.196/05 (arts. 28 a 30), até 31.12.2018, em decorrência do
provimento jurisdicional obtido no processo no 1027815- 57.2018.4.01.0000,
relacionado à ação declaratória no 0012359-40.2016.4.01.3400, a demandar a
retificação da fundamentação do despacho decisório neste ponto;
d) outrossim, no que se refere às vendas das mercadorias em comento anteriores a
1o/12/2015, as quais foram glosadas por não terem sido identificadas pela
Fiscalização as bases de cálculo das receitas de revenda, o que impediria a
constatação da Certificação do Processo Produtivo Básico dos fornecedores
credenciados previamente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a despeito da
Fl. 9150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
21
deficiência de fundamentação do despacho decisório, por se olvidar do dever de
obtenção da verdade material, a Recorrente levantou a documentação requisitada,
a qual ora é acostada aos autos, requerendo sua admissão para confirmação do
procedimento adotado;
e) foram indevidamente adicionados de ofício os valores não encontrados pelo Sr.
Auditor Fiscal referentes às receitas de aluguel, a despeito de estarem devidamente
sujeitados à tributação via ajuste de acréscimo nos registros M220 e M620 da EFD,
a demandar retificação da análise e dos cálculos fiscais neste quesito;
Especificamente no que se refere aos créditos glosados:
f) à vista dos artigos 3o, § 4o, e 6o, § 2o, da Lei no 10.833/2003, e 3o, § 4o, e 5o, § 2o,
da Lei no 10.637/2002, c.c. 16, da Lei no 11.116/2005, resta claro que a Recorrente
faz jus ao aproveitamento extemporâneo dos créditos relacionados a (i) notas fiscais
de bens adquiridos para revenda; (ii) aquisição de serviços de marketing,
comunicação gráfica e congêneres; (iii) aquisição de serviços de telecomunicação
(teleprocessamento); (iv) aluguéis de prédios e correlatos; (v) despesas de frete; e
(vi) aquisição de direitos de uso de software, e etc.;
g) a Recorrente faz jus ao aproveitamento da integralidade dos créditos advindos
dos bens adquiridos para revenda, por se tratar de operações efetivamente
realizadas e sujeitadas à tributação, não obstante a aplicabilidade do artigo 17, da
Lei no 11.033/04;
h) os dispêndios com (i) sacolas e embalagens plásticas; (ii) serviços de limpeza; (iii)
serviços de inventário terceirizado; (iv) serviços contábeis e jurídicos; (v) serviços de
telecomunicação (teleprocessamento), e etc.; e, no tocante ao ativo imobilizado e
ao ativo intangível, (vi) direitos de uso de software, equipamentos de informática,
(vii) móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, admitem o aproveitamento de
créditos inclusive para a atividade varejista, na forma do artigo 3o, incisos II, VI, e XI,
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03;
i) a Recorrente faz jus ao aproveitamento da integralidade dos créditos advindos de
serviços de marketing, ante o exposto nos tópicos anteriores e por se tratar de
operações efetivamente realizadas e sujeitadas à tributação;
j) não andou bem a D. Fiscalização ao glosar os créditos decorrentes da depreciação
do acervo de DVD’s destinados à atividade de locação, os quais encontram
fundamento expresso no artigo 3o, no inciso VI, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03;
k) depreendem-se equivocadas as glosas dos demais encargos de depreciação
lançados no registro M105 da EFD, ante o bis in idem com o capítulo anterior do
despacho decisório e porque a depreciação de máquinas e equipamentos ocorre em
Fl. 9151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
22
momentos diferentes para efeitos contábeis e fiscais, ex vi do artigo 1o, inciso XII §
1o, inciso I, da Lei no 11.774/2008;
l) os créditos decorrentes das despesas com aluguéis devem ser integralmente
reconhecidos, haja vista que tal natureza contempla todas as parcelas que
compõem a remuneração do locador e foram pagas a pessoas jurídicas;
m) os serviços de frete foram arcados pela Recorrente e se voltam à materialização
da operação de venda (artigos 3o, inciso IX e 15, inciso II, ambos da Lei no
10.833/03), sendo tributados independentemente desta, razão pela qual não há
óbice ao aproveitamento dos respectivos créditos;
n) faz-se necessária a retificação do despacho decisório para reconhecer o direito da
Recorrente ao aproveitamento integral de créditos referentes às devoluções de
vendas, haja vista se tratar de operações efetivamente ocorridas, visando o
desfazimento dos efeitos fiscais de suas saídas; e
o) as devoluções de compras de itens não tributados ou sujeitos aos regimes
cumulativo ou monofásico e, portanto, estranhos ao regime não-cumulativo, não
devem ser levados aos ajustes de redução de crédito, merecendo ser revertidas as
modificações perpetradas pelo despacho decisório.
VI – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrem
imperiosas para a correta percepção dos fatos/verdade material e/ou de eventual
juntada da documentação complementar que a Recorrente entenda necessária para
comprovar os fatos apontados, requer seja reformado parcialmente o v. acórdão da
DRJ, assegurando a totalidade do direito creditório rogado e, consequentemente, a
homologação das compensações pretendidas, extinguindo-se o crédito tributário
nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.”
Às fls. 9128/9129, consta despacho de saneamento do Ilustre Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho, nos seguintes termos:
“O presente processo diz respeito a pedido de ressarcimento da Cofins, cujo crédito
se refere ao 4o Trimestre de 2015.
Ocorre que esse processo está vinculado aos processos administrativos n.°s
16682.900239/2020-41 e 12448.910049/2021-35.
(...)
Diante dos fatos narrados, declino competência para conselheira Laura Baptista
Borges, por considerá-la prevento, e solicito que o processo no 16682.900239/2020-
41 seja a ela distribuído para julgamento em consonância com as regras dispostas
no art. 47 do RICARF.”
Fl. 9152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
23
Às fls. 9130, foi proferido o seguinte despacho de encaminhamento:
“PROCESSO/PROCEDIMENTO: 16682.901297/2020-92
INTERESSADO: LOJAS AMERICANAS S.A.
DESTINO: 1a TO-1aCÂMARA-3aSEÇÃO-CARF-MF-DF - Para Relatar
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em vista do Despacho de Saneamento de e-fls. 9128/9129, encaminhem-se estes
autos à 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em nome da
Conselheira Laura Baptista Borges, na condição de relatora preventa nos termos do
art. 47 e §§ do RICARF, para prosseguimento naquele colegiado.
DATA DE EMISSÃO: 12/12/2024”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
O acórdão 107-008.920, proferido pela 17a Turma da DRJ07, negou direito ao
crédito pleiteado pela Recorrente, para os tópicos abaixo em destaque, por falta de provas.
Confira-se:
“Receitas de mercadorias sujeitas à alíquota zero que não comprovaram a
exigência do Processo Produtivo Básico (PPB)
(...)
Assim, não tendo a interessada acrescentado aos autos documentos hábeis a
comprovar o cumprimento das obrigações exigidas para gozo da alíquota zero, as
receitas devem ser reclassificadas para tributáveis, não podendo entrar no escopo
do PER em análise, que trata de receitas não-tributáveis.
(...)
DOS BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA – Natureza 1
(...)
Dessa forma, por se tratar do mesmo erro já apontado no Despacho Decisório,
permanecem sem comprovação os documentos relacionados no Anexo V-A , não
sendo possível confirmá-los, pois a empresa não apresenta cópias das notas ou
informações adicionais, tais como Unidade Federativa onde foi emitida.
Fl. 9153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
24
(...)
DOS ALUGUÉIS DOS PRÉDIOS – Natureza 5
(...)
O item (ii) se refere às glosas de despesas de aluguéis celebrados com pessoas
físicas.
(...)
A Requerente, informa ainda que está providenciando documentação adicional a ser
apresentada em relação aos aluguéis, fato este já indeferido no início deste voto, no
tópico “JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS E DILIGÊNCIA”, tendo em vista os
ditames dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
(...)
DAS DEVOLUÇÕES DE VENDA Natureza 12
(...)
Já em relação ao item “(ii)”, a Recorrente também apresenta por amostragem a
chave das notas fiscais que foram classificadas como “Doc não encontrado”, a fim
de comprovar a plena vinculação de tais documentos com os respectivos créditos e a
existência das mesmas operações (doc. 10).
Em seu recurso, o interessado optou por apresentar uma amostragem das notas
fiscais onde entende ter havido glosa indevida. Porém em se tratando de pedido de
ressarcimento compete ao interessado comprovar seus créditos, no caso,
apresentando todos os documentos que alega possuir, em confronto àqueles que a
fiscalização não localizou.
Nesse caso, para os meses informados, serão considerados os valores que pudemos
confirmar, e que se refiram efetivamente a devolução de vendas.
(...)
AJUSTES DE REDUÇÃO DO CRÉDITO
Conforme Despacho Decisório, o contribuinte foi intimado a apresentar a memória
de cálculo das devoluções de compra que serviram de base de cálculo para os
ajustes de redução do crédito. Foi elaborado o Anexo XI, que traz a base de cálculo
mensal com o somatório das devoluções de compra, o respectivo cálculo do ajuste
correto a ser utilizado para cada tributo e os valores informados na EFD, os quais
serão estornados.
Sobre esse ponto, afirma a interessada que “está levantando a documentação
relacionada e reserva seu direito à posterior juntada do material e formulação de
Fl. 9154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
25
defesa, conforme explicitado no tópico preliminar acerca da produção probatória
desta Manifestação (tópico “II”)”.
(...)
Em função disso, devem ser mantidas as alterações efetuadas pela fiscalização.”
Para fundamentar suas argumentações recursais, a Recorrente juntou uma série de
documentos, visando contrapor as razões de decidir do referido acórdão 107-008.920, conforme
exceção prevista no artigo 16, §°, ‘c’, do Decreto n.° 70.235/1972, que abaixo se destaca:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”
Verifica-se, assim, que foram acostados aos autos, junto com o Recurso Voluntário,
(i) documentos de composição de receitas, com a origem das mercadorias e fundamentação legal
para a sua não tributação, confrontando o que restou decidido no capítulo “Receitas de
mercadorias sujeitas à alíquota zero que não comprovaram a exigência do Processo Produtivo
Básico (PPB)”; (ii) chaves de acesso das notas fiscais e os respectivos DANFs e cópias físicas,
confrontando o que restou decidido no capítulo “DOS BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA –
Natureza 1”; (iii) contratos de alugueis demonstrando que as operações foram realizadas com
pessoas jurídicas, confrontando o que restou decidido no capítulo “DOS ALUGUÉIS DOS PRÉDIOS –
Natureza 5”; (iv) chaves suplementares de notas fiscais, confrontando o que restou decidido no
capítulo “DAS DEVOLUÇÕES DE VENDA Natureza 12”; e, por fim, (v) planilhas de devolução de
compras de itens não tributáveis e tributáveis, com número da nota fiscal, data de emissão, data
do lançamento, item, descrição do item, valores de ICMS, PIS e COFINS, confrontando o que
restou decidido no capítulo “AJUSTES DE REDUÇÃO DO CRÉDITO”.
Desta forma, pautada nos Princípios da Verdade Material e do Formalismo
Moderado e, levando em consideração o disposto no artigo 16, § 4°, ‘c’, do Decreto n.°
70.235/1972, que permite a apresentação de prova documental após a Impugnação, já que
contrapõe fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, entendo que, para o julgamento em
questão, a documentação suplementar deve ser analisada.
Contudo, é necessário ponderar que tais documentos, apresentados somente em
Recurso Voluntário, ainda não foram submetidos à análise pela Fiscalização.
Fl. 9155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.493 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901297/2020-92
26
Assim, em respeito ao Princípio do Contraditório, voto em converter o julgamento
em diligência, por entender imprescindível que os autos sejam encaminhados para a manifestação
da Unidade de Origem, para fins de que:
i.
Analise a veracidade dos documentos acostados ao Recurso Voluntário;
ii.
Elabore parecer conclusivo indicando, de forma detalhada, quais glosas
devem ser mantidas e quais glosas devem ser revertidas, com suas
justificativas, tendo por base os novos elementos probatórios;
iii.
Caso entenda necessário, intimar a Recorrente para fornecer documentos e
esclarecimentos para sua análise; e, ao final,
iv.
Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos
do artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 9156
DF CARF MF
Original